Tribunal: TJDFT
Processo: 0732344-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. CONTA SALÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar em deliberar se: a) ocorreu atraso injustificado no cumprimento da liminar deferida; b) as sociedades anônimas incorreram em má-fé na cobrança ora impugnada, possibilitando a repetição do indébito; e c) se o valor fixado pelo Juízo singular para compensação de danos extrapatrimoniais alegados atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. Verificado o descumprimento de ordem liminar, diante da restituição tardia do valor determinado, impõe-se a fixação de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, limitada à razoabilidade.
4. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 940 do Código Civil, requisito não evidenciado na hipótese, impondo-se a restituição simples.
5. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito é causa de dano extrapatrimonial, devendo ser observado o método bifásico para a quantificação do valor. 5.1. Mantém-se o quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular, por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.
6. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. Apelo manejado pelas rés conhecido e desprovido.